Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013247-87.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração (ID. 48660479) opostos por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA e OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em virtude da decisão (ID. 48184983) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelas Recuperandas nos Embargos de Declaração opostos no ID. 46815957.
As Embargantes alegam a existência omissão no decisum, sob a alegação de que esta Relatora não combateu os argumentos e fatos discorridos nos Aclaratórios concernentes à: 1) audiência de gestão designada pelo Juízo Recuperacional para 07/07/2020 entre as devedoras, o Banco Original e o Administrador Judicial, com a finalidade de auferir uma solução negocial; 2) existência de prazo de blindagem; 3) a essencialidade do imóvel rural matriculado sob o n.o 5.380 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte.
Defendem ser imperiosa a suspensão do prosseguimento da consolidação da propriedade rural em favor do Embargado, sob pena de tornar inócua a realização da audiência de gestão designada pelo Juízo Recuperacional, eis que afastará a possibilidade de diálogo ou acordo entre as partes.
Sustentam que o Magistrado a quo, por meio de nova decisão lançada em 30/03/2020, afirmou que período de blindagem não foi superado apenas pela não realização da assembleia geral de credores no prazo de 90 (noventa) dias anteriormente fixado e, consignou que o stay period está em vigência e perdurará até a realização da assembleia de credores.
Em decorrência disso, asseveram que todos os bens essenciais às atividades empresariais devem ser mantidos na posse das Recuperandas.
Acentuam que o decisum hostilizado não discorre acerca da evidente e comprovada essencialidade do imóvel sub judice, a qual foi declarada pelo Juízo Universal e pelo Administrador Judicial nos autos originários.
Firme nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pede o provimento dos Aclaratórios para reformar a decisão liminar de ID. 48184983 e, por conseguinte, o acórdão de ID. 45536983, a fim de que sejam improvido o recurso de agravo de instrumento interposto pelo credor Banco Original S.A..
Em petição acostada no ID. 48827965, as Embargantes reiteram o pedido de efeito suspensivo, “para que proceda com a suspensão do acórdão de ID 45536983 ao menos até a realização da Assembleia Geral de Credores que ocorrerá em primeira convocação no dia 27.07.2020 às 08:00, sob pena de afastar a existência de blindagem patrimonial até a realização da AGC, tão como a realização da audiência de gestão democrática designada para o dia 07.07.2020 às 14:00, que certamente inviabilizará qualquer tentativa de soerguimento por parte das recuperandas, andando em direção contrária a Lei 11.101/05.”
Contrarrazões sob o ID. 49779488.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a dicção do § 1.o do art. 1.026 do CPC, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
De proêmio, cinge anotar que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo credor Banco Original S.A. origina-se da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte em 08/08/2019, que reconheceu a essencialidade do imóvel matriculado sob o n.o 5.380 e deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa Tequendama, determinou o sobrestamento dos efeitos da intimação encaminhada pelo Agravante para evitar a consolidação da propriedade fiduciária do Imóvel, e suspendeu o procedimento até o final do stay period.
A discussão recursal, portanto, gira em torno da essencialidade, ou não, do imóvel rural das Recuperandas/Agravadas, ora Embargantes, matriculado sob o n.o 5.380 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte.
Nesse ponto, as Embargantes defendem que a área rural sub judice deve ser mantida em sua posse pois, reconhecido pelo Juízo Universal e pelo Administrador Judicial como bem essencial às atividades empresarias.
A Lei 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, preconizou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, devem permanecer na posse da recuperanda durante o stay period.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o "bem de capital" é o bem corpóreo (móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda e que não seja perecível nem consumível.
A propósito, colaciono:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio e na lei não há dizeres inúteis falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. [...] (STJ. REsp 1758746/GO. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 01/10/2018). (sem destaque no original)
In casu, observa-se que o imóvel sub judice, denominado Fazenda Curupaí, com área de 1.217,3300 hectares, dado em garantia fiduciária ao Embargado na Cédula de Produtor Rural n.o 01089418 emitida por Everaldo Apolinário e avalizada pela Embargante TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, não se enquadra como bem indispensável às atividades das empresas Recuperandas.
Nesse contexto, em que pese às Embargantes argumentarem que o imóvel é utilizado para o plantio e produção pecuária, denota-se que o bem (Fazenda Curupaí) representa tão somente uma pequena parte do patrimônio rural das Embargantes, o que, a toda evidencia, afasta a essencialidade em exame.
Indispensável registrar, ainda neste juízo de cognição sumária, que não incumbe à esta Corte enfrentar, sobretudo nesta via recursal, o conteúdo da nova decisão proferida pelo Juízo recuperacional em 30/03/2020, conforme pretende as Recuperandas, sob pena de supressão de instância.
Portanto, ainda que o Juízo Universal tenha consignado que a vigência do stay period se estenderá até a realização da assembleia geral de credores, a qual será realizada em 06/08/2020 em primeira convocação e, 13/08/2020 em segunda convocação (http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx), a prorrogação do prazo de blindagem não compõe o conteúdo da decisão agravada (proferida em 08/08/2019 – Id. 14276457). O mesmo raciocínio jurídico se aplica à audiência de gestão que foi designada pelo Juiz a quo.
Feitas essas considerações, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Intime-se.
Após, retornem para lançar relatório.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal